Tribunal: TJSP
Processo: 1010605-37.2018.8.26.0590
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004913
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1010605-37.2018.8.26.0590/50000, da Comarca de São Vicente, em que é embargante
NANCI AUREA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010605-37.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 24.933
2
Embargos de declaração n.o 1010605-37.2018.8.26.0590/50000
Comarca:
São Vicente
Embargante:
Nanci Aurea da Silva (justiça gratuita)
Embargada:
Banco Pan S/A
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Intuito
infringente e de prequestionamento que
não admite o manejo dos embargos declaratórios sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Exegese do art. 1.022 do CPC,
aplicável ao caso.
Embargos rejeitados.
VOTO N.o 24.933
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao v. acórdão de fls. 147/151 que, por votação
unânime, negou provimento ao recurso de apelação por ela
interposto.
Aponta a ora embargante contradição no
julgado, pois não há prova da constituição em mora do devedor
relativo à parcela 13 vencida em 22.07.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010605-37.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 24.933
3
Embargos
tempestivos
e
legalmente
dispensados de preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022 do NCPC, aplicável
ao caso, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição; I
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II
for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. II suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III
corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
In casu, o acórdão embargado concluiu que
o credor fiduciário comprovou que enviou a carta para o
endereço indicado pela ré no contrato de financiamento com
garantia fiduciária (fls. 08/11), e a notificação foi
devidamente recebida, ainda que por terceira pessoa (fls.
13/14), nela constando que: “Caso não ocorra o pagamento da
parcela de no 009, com vencimento em 22/03 de 2018 em aberto,
e demais subsequentes...”. Dessa forma, válida a constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1010605-37.2018.8.26.0590/50000 -Voto no 24.933
4
do devedor em mora.
Embora tenha constado da notificação o
não pagamento da parcela vencida em 22 de março de 2018, a
qual foi paga antes do ajuizamento da demanda, permaneceu
inadimplente, ao tempo da propositura, o que ratifica a mora
e o direito à busca e apreensão.
Desse modo, não se há de falar em defeito
do v. acórdão. Incabíveis os embargos de declaração se o
julgado é formalmente perfeito, não encerrando nenhuma
obscuridade e apreciou todos os pontos que foram levantados
no recurso.
Ademais,
“mesmo
nos
embargos
de
declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - 1.a T.,
EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
14.4.93, DJU 10.5.93)
Pelo meu voto, pois, rejeito os embargos
declaratórios.
GILBERTO LEME
Relator